Tribunal: STM
Processo: 7000895-48.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PORTE DE SUBSTÂNCIA

ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SAÚDE PÚBLICA.

CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE

DELITIVAS COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.

INAPLICABILIDADE. TESE DEFENSIVA REJEITADA. CONDIÇÕES DO SURSIS. EXCLUSÃO DA

EXIGÊNCIA DA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM).

ACATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Diante da consolidada jurisprudência desta Corte Castrense, a penalização do porte e uso de

substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na

Constituição da República.

II - A aplicação do Princípio da Insignificância nos feitos da competência da Justiça Castrense exige

especial cautela, porquanto a legislação penal militar sempre objetivará, de forma direta ou

indireta, salvaguardar a regularidade das instituições militares.

III - A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de

descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para

a vida na caserna.

IV - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um objeto jurídico ou a colocação deste em

risco real ou concreto. O legislador leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto

social resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande potencial

lesivo de condutas capazes de atingi-lo.

V - A punição do agente flagrado com entorpecente dentro da Organização é uma necessidade

concebida pelo Poder Legislativo pátrio e respaldada pela lei e jurisprudência nacionais, motivo

pelo qual é inviável a aplicação do Princípio da Insignificância. Precedentes.

VI - A manutenção da suspensão condicional da pena não pode restar vinculada a circunstância

que independa do exclusivo agir do acusado, mormente quando se sabe das grandes dificuldades

enfrentadas por um bom número de brasileiros para a obtenção de um emprego, sobretudo em

tempos de crise econômica ainda mais aprofundada pela pandemia causada pelo coronavírus.

VII - Ao determinar ao Condenado que encontre ocupação dentro de prazo "razoável", a Sentença

se reveste de tons despóticos, eis que impõe exigência cuja satisfação não deriva unicamente da

conduta do interessado, ainda que se revele empenhado e comprometido com este objetivo. É

papel do magistrado avaliar a exequibilidade do cumprimento de tal requisito, sob pena de

cercear o direito do Réu à liberdade. Precedentes.

VIII - Recurso defensivo parcialmente provido. Sentença condenatória mantida, porém cassada a

condição abusiva do sursis concedido ao Condenado, prevista no art. 626, "a", do CPPM.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000895-48.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: BRUNO STAUTMEISTER BETAT
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/10/2021 a 07/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, deu provimento parcial à Apelação, tão somente para fins de
reformar a Sentença condenatória prolatada pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar no
tocante às condições do sursis e, assim, cassar a exigência prevista no art. 626,
alínea "a", do CPPM, sobre o livramento condicional, no mais, mantida a
condenação imposta ao Réu, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conheciam e davam provimento ao
Apelo defensivo, para reformar a Sentença recorrida e absolver o ex-Sd Ex
BRUNO STAUTMEISTER BETAT do crime descrito no art. 290, caput, do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/10/2021 13:32:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21370ad9da
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000895-48.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: BRUNO STAUTMEISTER BETAT, ex-Sd EV Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE
DE DROGA. INAPLICABILIDADE. TESE DEFENSIVA REJEITADA. CONDIÇÕES
DO SURSIS. EXCLUSÃO DA EXIGÊNCIA DA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). ACATAMENTO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Diante da consolidada jurisprudência desta Corte Castrense, a
penalização do porte e uso de substância entorpecente, nas condições
preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição da
República.
II - A aplicação do Princípio da Insignificância nos feitos da competência da
Justiça Castrense exige especial cautela, porquanto a legislação penal
militar sempre objetivará, de forma direta ou indireta, salvaguardar a
regularidade das instituições militares.
III - A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente
não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a
conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida na caserna.
IV - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um objeto jurídico ou
a colocação deste em risco real ou concreto. O legislador leva em conta a
necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que
o prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de
condutas capazes de atingi-lo.
V - A punição do agente flagrado com entorpecente dentro da
Organização é uma necessidade concebida pelo Poder Legislativo pátrio e
respaldada pela lei e jurisprudência nacionais, motivo pelo qual é inviável
a aplicação do Princípio da Insignificância. Precedentes.
VI - A manutenção da suspensão condicional da pena não pode restar
vinculada a circunstância que independa do exclusivo agir do acusado,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/10/2021 13:32:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21370ad9da
mormente quando se sabe das grandes dificuldades enfrentadas por um
bom número de brasileiros para a obtenção de um emprego, sobretudo
em tempos de crise econômica ainda mais aprofundada pela pandemia
causada pelo coronavírus.
VII - Ao determinar ao Condenado que encontre ocupação dentro de prazo
"razoável", a Sentença se reveste de tons despóticos, eis que impõe
exigência cuja satisfação não deriva unicamente da conduta do
interessado, ainda que se revele empenhado e comprometido com este
objetivo. É papel do magistrado avaliar a exequibilidade do cumprimento
de tal requisito, sob pena de cercear o direito do Réu à liberdade.
Precedentes.
VIII - Recurso defensivo parcialmente provido. Sentença condenatória
mantida, porém cassada a condição abusiva do sursis concedido ao
Condenado, prevista no art. 626, "a", do CPPM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro Gen Ex Luis Carlos
Gomes Mattos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do Apelo defensivo e, no mérito, por maioria, conceder
parcial provimento ao Recurso tão somente para fins de reformar a Sentença
condenatória prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar no tocante às condições do sursis e,
assim, cassar a exigência prevista no art. 626, alínea "a", do CPPM, sobre o livramento
condicional, no mais, mantida a condenação imposta ao Réu, nos termos do voto do
Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Os Ministros José Coêlho Ferreira e Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha votaram
pelo conhecimento e provimento ao Apelo defensivo para reformar a Sentença recorrida
e absolver o ex-Sd Ex Bruno Stautmeister Betat do crime descrito no art. 290, caput, do
CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. Acompanharam o voto do
Relator os Ministros Odilson Sampaio Benzi (Revisor), Artur Vidigal de Oliveira, Lúcio
Mário de Barros Góes, José Barroso Filho, Francisco Joseli Parente Camelo, Marco
Antônio de Farias, Carlos Vuyk de Aquino, Leonardo Puntel, Celso Luiz Nazareth, Carlos
Augusto Amaral Oliveira e Cláudio Portugal de Viveiros. O Ministro José Coêlho Ferreira
fez a sua declaração de voto.

Brasília-DF, 7 de outubro de 2021.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/10/2021 13:32:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21370ad9da
RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União na defesa do ex-Soldado EV do Exército Brasileiro Bruno Stautmeister Betat
condenado, por unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ/Ex) da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) pela prática do
delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, na modalidade "trazer
consigo" substância entorpecente em ambiente sujeito à Administração Militar, à
pena de 1 ano de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público Militar (MPM) ofertou Denúncia contra o ora Apelante, em
25.10.2018. Narra a Inicial Acusatória que, no dia 5.10.2018, o Indiciado foi preso
em flagrante delito no interior do 3º Batalhão de Comunicações (3º B Com),
localizado em Porto Alegre-RS, ao ser encontrado em sua posse, durante revista
pessoal na chegada à unidade, material vegetal prensado acondicionado em
invólucro plástico com massa de 1,23g. Submetido a teste, o item apresentou
resultado positivo para Cannabis sativa Lineu (Tetrahidrocanabinol). Na ocasião, o
Flagranteado ressalvou que encontrou o narcótico em uma festa, colocou-o no
bolso e posteriormente esqueceu-se de retirá-lo antes de se dirigir ao quartel.

No curso da instrução processual, foram ouvidos como testemunhas de Acusação o
1º Sargento Shirlei da Silva de Jesus e o Cabo Diogo Gomes da Silva. Já como
testemunha de Defesa, inquiriu-se o Sr. João Carlos Betat que, por ser genitor do
Acusado, foi dispensado de prestar o compromisso legal e, por este motivo, depôs
na condição de informante do Juízo.

Em 9.1.2019, o Comandante do 3º B Com comunicou, nos autos da APM 7000080-
20.2018.7.03.0103, o licenciamento do Conscrito a partir de 11.1.2019.

O Acusado foi qualificado e interrogado, devidamente assistido pela DPU. Na fase
do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, foram requisitados os antecedentes
criminais do Réu, os quais foram oportunamente juntados aos cadernos
processuais.

Em sede do Recurso em Sentido Estrito (RSE) 7000331-06.2019.7.00.0000, este
Superior Tribunal Militar (STM) reconheceu a competência do CPJ/Ex da 1ª Auditoria
da 3ª CJM para o processamento e o julgamento da causa.

Posteriormente, aberta Vista sucessiva às partes para os fins do art. 428 do Encarte
Adjetivo Castrense, o MPM ratificou os termos da Denúncia e pugnou pela
condenação do Réu como incurso no art. 290, caput, do CPM. A Defesa, por sua
vez, requereu a sua absolvição com base na aplicação do Princípio da
Insignificância.

Em r. Sentença proferida no dia 21.10.2020, o Colegiado de origem, por
unanimidade, condenou o Acusado à pena definitiva de 1 ano de reclusão como
incurso no art. 290, caput, do Diploma Penal Castrense, concedeu-lhe o sursis, o
direito de recorrer em liberdade e fixou o regime inicialmente aberto para fins de
cumprimento da pena.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/10/2021 13:32:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21370ad9da
Irresignada, a DPU interpôs Recurso de Apelação. Em suas Razões, advogou pela
insignificância da conduta imputada ao Agente ante a ínfima quantidade de droga
encontrada em sua posse, oportunidade em que pleiteou a sua absolvição.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, postulou a dispensa da condição
reputada abusiva do sursis concedido, qual seja, aquela encartada no art. 626,
alínea "a", do CPPM.

Em suas Contrarrazões, o Parquet refutou a tese defensiva relacionada à incidência
do Princípio da Insignificância ao caso, além disso ponderou que a Sentença
prolatada neste aspecto está em franca sintonia com a legislação marcial e com a
consolidada jurisprudência pátria. No tocante à condição da suspensão condicional
da pena contra a qual a Defesa se insurge, o Acusador manifestou a sua
concordância com a exclusão. Por isso, preconizou que seja dado parcial
provimento ao Apelo defensivo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo insigne
Subprocurador-Geral Dr. José Garcia de Freitas Júnior, manifestou-se pelo
conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento tão somente
para excluir a condição abusiva do sursis deferido ao Sentenciado.

O eminente Ministro-Revisor Gen Ex Odilson Sampaio Benzi recebeu Vista dos
autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/10/2021 13:32:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21370ad9da
VOTO

O Recurso é próprio e tempestivo, e atende os demais pressupostos objetivos e
subjetivos. Logo, o Apelo deve ser conhecido.

O tema debatido nesta Apelação diz respeito à inconformidade da Defesa com a
condenação do Réu como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar - na
modalidade porte de drogas. Dessa forma, busca a reforma da Sentença a quo a
fim de que o Acusado seja absolvido.

Apesar da argumentação empreendida pela DPU, será demonstrado em sequência
que a tese alusiva à aplicação do Princípio da Insignificância ao caso não merece
prosperar.

Embora a autoria e a materialidade do delito não sejam objetos de discussão neste
Recurso, reafirmo as suas configurações no caso com a certeza necessária para a
manutenção da condenação imposta.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo Setor Técnico-Científico da Polícia
Federal, após a perícia do material apreendido, no qual foi encontrada a presença
da substância entorpecente Tetrahidrocanabinol (THC), de uso proscrito no Brasil.

Já a autoria do delito foi confessada em sede inquisitorial e ratificada em Juízo pelo
Acusado, com a ressalva de que o porte do narcótico em ambiente militar ocorreu
por simples esquecimento. A prática criminosa foi corroborada pelas testemunhas
de Acusação, o 1º Sgt Shirlei da Silva de Jesus e o Cb Diogo Gomes da Silva.

A Defesa Pública almeja fazer incidir ao caso o Princípio da Insignificância, ante a
reduzida porção de droga encontrada. Não obstante a tese ventilada pelo
Recorrente, frise-se a sua inaplicabilidade à hipótese vertente.

Nos feitos da competência da Justiça Castrense, a aplicação do princípio em
questão exige especial cautela, porquanto a legislação penal militar sempre
objetivará, de forma direta ou indireta, a tutela da regularidade das instituições
militares.

A pequena quantidade de substância entorpecente apreendida e submetida a
exame é relevante no meio castrense e o seu uso durante o serviço militar pode
causar danos à incolumidade pública.

Sobre o assunto, lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger:

"Exemplo claro está no art. 290 do CPM. Obviamente que, focando-
se na quantidade de entorpecente portado pelo indivíduo, poder-se-
ía dizer que a quantidade em foco é inexpressiva, insignificante.
Contudo, a capitulação do delito o coloca entre os crimes contra a
incolumidade pública, afetando em especial a saúde pública, o que,
por si só, já afastaria a construção pela insignificância". (In Manual
de Direito Penal Militar. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 68-
69)

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/10/2021 13:32:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21370ad9da
Outrossim, por pertinentes, colaciono as considerações tecidas pelo douto
Subprocurador-Geral de Justiça Militar em seu Parecer:

"Não obstante, a Defesa argui ser atípica a conduta do réu e
sustenta a aplicação do princípio da insignificância, dada a
quantidade ínfima da droga apreendida.
Entretanto, essa linha argumentativa não merece prosperar,
especialmente porque a norma penal do art. 290, caput, do CPM,
não faz qualquer menção à quantidade de substância entorpecente
para a configuração do delito. Trata-se de crime de mera conduta e
de perigo abstrato, não se exigindo a efetiva demonstração de
lesividade no caso concreto".

Oportunamente, registre-se que os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a
um bem jurídico ou a colocação deste em risco real ou concreto. O legislador leva
em conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda
que o prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de
condutas capazes de atingir esse bem: é justamente o caso do art. 290 do CPM.

Vale ressaltar, o delito pelo qual o Acusado foi condenado não exige no resultado o
efetivo dano causado à saúde pública para a sua consumação, de maneira que a
simples presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela Norma Penal Militar já o
configura.

Destarte, a conduta perpetrada pelo Réu teve o condão de ofender os bens
jurídicos tutelados no art. 290 do CPM e os valores constitucionais que asseguram a
regularidade das Forças Militares. A previsão de crimes de perigo abstrato é
constitucional, pois gozam de extrema relevância no ordenamento jurídico
brasileiro ao criminalizar situações reconhecidamente lesivas aos interesses da
sociedade.

Novamente, as lições de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger bem
demonstram a repercussão da utilização de substâncias psicotrópicas em ambiente
militar:

"[...] um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel,
pode sim significar um risco em potencial; não, obviamente, pela
potencialidade de viciar outros colegas de farda, quando então
estaríamos focando apenas o bem jurídico imediato, e sim pela
desastrosa consequência da atuação de um militar entorpecido, por
exemplo, com um fuzil automático leve (FAL) em suas mãos ou na
posterior condução de uma viatura policial de emergência. Dessa
forma, ainda que o cigarro de maconha não seja consumido dentro
do quartel, mas apenas lá guardado, parece obrigatória a repressão
da atitude pela aplicação do Direito Penal Militar. Leve-se ainda em
consideração a possibilidade de dano mental pelo uso reiterado da
substância, que pode fazer com que um militar, apenas usando a
substância fora da caserna, cause um dano em seu estado
psicológico que pode resultar em um risco enorme para alguém que
seja profissional das armas". (In Manual de direito penal militar, 4.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/10/2021 13:32:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21370ad9da
Ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1377)

A conduta do militar que "traz consigo" substância entorpecente em ambiente
castrense indiscutivelmente representa grave violação ao bem jurídico tutelado
pela norma penal do art. 290 do CPM, a levar em consideração as especificidades
da vida na caserna.

A este respeito, observe-se a ilustre lição trazida pelo eminente Ministro Carlos
Ayres Britto, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), em seu voto
proferido no HC 103.684/DF:

"A questão da posse de entorpecente por militar em recinto
castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se
conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica
entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração
militar. [...] elementar consideração de que o uso de drogas e o
dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto
que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para o
manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
funcional [...]".

No caso em análise, portanto, há um fato materialmente típico e ocorreu um risco
proibido juridicamente relevante, ou seja, a violação aos bens jurídicos tutelados
mediatos, quais sejam, a tutela das Instituições Militares e dos seus integrantes.

Esta Corte Castrense tem entendimento pacífico sobre a inaplicabilidade do
Princípio da Insignificância aos delitos perpetrados em local sujeito à Administração
Militar.

A punição do ex-militar flagrado com entorpecente dentro da Organização é uma
necessidade concebida pelo legislador pátrio e respaldada pelo Ordenamento
Jurídico, motivo pelo qual é inviável a aplicação do Princípio da Insignificância ao
caso em apreço. Colha-se, neste particular, a farta jurisprudência deste Tribunal:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE. (ART. 290 DO
CPM). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
ATIPICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU.
CONDUTAS DISTINTAS. RÉU CONFESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES.
DESPROVIMENTO.
[...]
3. É incabível, na espécie, a aplicação do Princípio da insignificância.
A tipificação no art. 290 do CPM independe da quantidade da droga
apreendida em ambiente militar. O crime do art. 290 do Código
Penal Militar viola de forma intensa os Princípios e valores relevantes
das Forças Armadas: a Hierarquia e a Disciplina. O bem jurídico
tutelado pelo art. 290 do CPM não se restringe à saúde do usuário da
substância entorpecente, mas também a regularidade e o bom

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/10/2021 13:32:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21370ad9da
funcionamento das próprias instituições militares, as quais são
fortemente atingidas com a introdução de substância entorpecente
em local sujeito à administração militar, ainda que em pouca
quantidade, como no caso em exame. As Jurisprudências do STF e
do STM são bastante tranquilas nesse sentido.
[...]". (STM. Apelação 7000727-46.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio
Mário de Barros Góes. Julgado em 4.2.2021. Publicado em
12.2.2021)

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. LEI Nº
13.491/2017.
1. O art. 290 do CPM está em conformidade com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas da hierarquia e da
disciplina e com o princípio da especialidade, tendo sido
recepcionado pela Constituição de 1988.
[...]
3. Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de
entorpecentes em local sujeito à Administração Militar, por
comprometer a segurança e a integridade física dos membros das
Forças Armadas.
[...]". (STM. Apelação 7000685-94.2020.7.00.0000. Rel. Min. Artur
Vidigal de Oliveira. Julgado em 19.11.2020. Publicado em
29.12.2020)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE DROGAS.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INTERNALIZAÇÃO
DAS CONVENÇÕES DE VIENA E DE NOVA IORQUE. ATIPICIDADE POR
AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE EM RAZÃO DO CONJUNTO
PRINCIPIOLÓGICO DO DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
[...]
Por derradeiro, não merece prosperar o argumento da DPU de
reconhecimento do princípio da insignificância à conduta sub
examine, observada a quantidade diminuta do entorpecente
encontrado. Pacífico o entendimento do Poder Judiciário pátrio sobre
a inaplicabilidade da bagatela no Direito Penal Especial.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime." (STM. Apelação
7000683-27.2020.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgado em 3.12.2020. Publicado em 29.12.2020)

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE EM ÁREA CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO
DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM).
INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/10/2021 13:32:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21370ad9da
SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
[...]
4. A constatação de pequena quantidade de substância
entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da
ação delitiva, restando afastada por completo a incidência do
Princípio da Insignificância.
5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido.
Decisão unânime". (STM. Apelação 7000528-24.2020.7.00.0000. Rel.
Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 5.11.2020. Publicado em
17.11.2020)

Em tempo, destaco que a tese em exame não possui acolhida jurisprudencial nem
mesmo no âmbito do direito penal comum, seara na qual não se questiona a
violação aos preceitos basilares da hierarquia e da disciplina.

Em interpretação ao art. 28 da Lei 11.434/2006, também crime de perigo abstrato,
ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
consolidaram o entendimento de serem absolutamente irrelevantes quaisquer
considerações acerca da quantidade de droga apreendida. Assim, presumiu-se iuris
et de iure a lesão penalmente relevante.

Cito os seguintes precedentes daquela Corte Superior:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há
de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância
entorpecente para consumo próprio, ainda que ínfima a quantidade
de drogas apreendidas.
2. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do
crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio,
visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito
de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale
dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 esgota-se,
simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio,
qualquer substância entorpecente que possa causar dependência.
Por isso mesmo, é irrelevante que a quantidade de drogas não
produza, concretamente, danos ao bem jurídico tutelado, no caso, a
saúde pública ou a do próprio indivíduo.
3. Em virtude da apreensão de pouco mais de 3 g de maconha em
poder do ora agravante, o processo deve prosseguir em seu
desfavor também em relação ao delito descrito no art. 28 da Lei n.
11.343/2006.
4. Agravo regimental não provido". (STJ. AgRg no HC 387.874/MS.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 3.8.2017.
Publicado em 10.8.2017)

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/10/2021 13:32:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21370ad9da
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO
PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
II - Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça,
não se aplica o princípio da insignificância ao delito contido no art.
28 da Lei nº 11.343/06. Isso porque, trata-se de crime de perigo
abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse
fim, a pequena quantidade de substância apreendida. Precedentes.
Habeas corpus não conhecido". (STJ. HC 377.737/MS. Rel. Min. Felix
Fischer. Quinta Turma. Julgado em 16.2.2017. Publicado em
16.3.2017)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE DE
DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO CABIMENTO.
1. A jurisprudência de ambas as Turmas Criminais deste Superior
Tribunal de Justiça tem posicionamento assente no sentido de que o
crime de posse de drogas para consumo pessoal é de perigo
abstrato ou presumido, que visa a proteger a saúde pública, não
havendo necessidade, portanto, de colocação em risco do bem
jurídico tutelado, de tal forma que não há falar em incidência do
postulado da insignificância em delitos desse jaez, porquanto, além
de ser dispensável a efetiva ofensa ao bem jurídico protegido, a
pequena quantidade de droga é inerente à própria essência do crime
em referência.
2. Agravo regimental desprovido". (STJ. AgRg no REsp 1581573/RS.
Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 11.10.2016.
Publicado em 9.11.2016)

Melhor sorte, todavia, recai sobre o pedido formulado pela Defesa para excluir do
sursis concedido ao Sentenciado a condição prevista no art. 626, alínea "a", do
Código de Processo Penal Militar, a levar em consideração a sua abusividade.

Isso porque, a manutenção da suspensão condicional da pena não pode restar
vinculada a circunstância que independa do exclusivo agir do Acusado, mormente
quando se sabe das grandes dificuldades enfrentadas por um bom número de
brasileiros para a obtenção de um emprego, sobretudo em tempos de crise
econômica ainda mais aprofundada pela pandemia causada pelo coronavírus.

Dessa forma, ao determinar ao Condenado que encontre ocupação dentro de prazo
"razoável", a Sentença se reveste de tons despóticos, eis que impõe exigência cuja
satisfação não deriva unicamente da conduta do interessado, ainda que se revele
empenhado e comprometido com este objetivo. É papel do magistrado avaliar a
exequibilidade do cumprimento de tal requisito, sob pena de cercear o direito do
Réu à liberdade. A este respeito, colha-se a remansosa jurisprudência desta
Jurisdição Especializada:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART.
290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/10/2021 13:32:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21370ad9da
NULIDADE DO FEITO. LAUDO PERICIAL ASSINADO POR APENAS UM
PERITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28 DA LEI
11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO. MERO ESQUECIMENTO. NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA
QUANTIDADE DE DROGA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. CONDIÇÕES DO SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME.
[...]
V - In casu, estão plenamente comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, conforme o farto lastro probatório. A conduta
perpetrada é típica, antijurídica e culpável, portanto, a condenação é
medida que se impõe. Contudo, merece alteração a exclusão da
condição do sursis prevista na alínea "a" do art. 626 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).
VI - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Decisão de mérito unânime". (STM. Apelação 7001463-
98.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgado em 21.5.2020. Publicado em 2.6.2020)

"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 290
DO CPM. ERRO DE FATO. NÃO ACOLHIMENTO. "IN DUBIO PRO REO".
INAPLICABILIDADE. EXCLUSÃO DAS CONDIÇÕES DO "SURSIS" DA
ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME.
[...]
III - Contudo, merece ser reformado o r. decisum para excluir das
condições do sursis a alínea "a" do art. 626 do CPPM, consoante
reiteradas decisões desta Corte Castrense". (STM. Apelação
7001268-16.2019.7.00.0000. Rel. Min. José Coêlho Ferreira. Julgado
em 4.6.2020. Publicado em 9.7.2020).
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO SIMPLES. ARTIGO 240 DO CPM.
IRRELEVÂNCIA PENAL. DUPLA PUNIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA
E MATERIALIDADE. CONSTATAÇÃO. ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO
CPPM. EXCLUSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL.
UNANIMIDADE.
[...]
3. A alínea "a" do artigo 626 do CPPM não pode ser oposta àquele
que desejar ter sua pena suspensa condicionalmente. Apelação
conhecida e provida parcialmente. Decisão unânime". (STM.
Apelação 7000128-44.2019.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto de
Sousa. Julgado em 10.9.2019. Publicado em 4.10.2019)

"APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. AUSÊNCIA DO TERMO DE
APREENSÃO. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
[...] Parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para excluir a
alínea "a" do art. 626 do CPPM das condições do sursis, mantidos os
demais termos da Sentença recorrida. Unânime". (STM. Apelação
0000251-12.2016.7.01.0301. Rel. para o Acórdão: Min. Marcus

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 25/10/2021 13:32:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21370ad9da
Vinicius Oliveira dos Santos. Julgado em 14.9.2017. Publicado em
4.10.2017)

"APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 240, C/C O ART. 30, II, AMBOS DO CPM.
FURTO. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA EXCLUIR DAS
CONDIÇÕES DO SURSIS A OBRIGAÇÃO DE O RÉU TOMAR OCUPAÇÃO
EM PRAZO RAZOÁVEL. UNÂNIME.
[...] Provimento parcial ao recurso defensivo, apenas para excluir
das condições do sursis a alínea "a" do artigo 626 do CPPM,
consistente na obrigação de o réu tomar ocupação em prazo
razoável, mantendo-se os demais termos da Sentença recorrida.
Unânime" (STM. Apelação 0000212-83.2014.7.01.0301. Rel. Min.
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Julgado em 22.3.2016. Publicado
em 12.4.2016)

"Ementa. Apelação. Apropriação de coisa achada. Fixação da pena-
base no mínimo legal. Causa especial de diminuição de pena
aplicada no grau máximo. Condição do "sursis", prevista na alínea a
do art. 626 do CPPM excluída. Materialidade e autoria do delito,
consubstanciado na conduta do acusado de se apropriar de aparelho
telefônico celular que encontrou no chão, restaram comprovadas. A
primariedade e os bons antecedentes do réu, e a pequena extensão
do dano, autorizam a fixação da pena-base em seu mínimo legal,
aplicando-se sobre esta a causa especial de diminuição de pena no
seu grau máximo. A obrigação de tomar ocupação, dentro de prazo
razoável, se apto para o trabalho, não pode figurar entre as
condições estabelecidas para o "sursis", pois sua implementação
não depende exclusivamente da vontade do sentenciado. Apelo
parcialmente provido. Decisão majoritária". (STM. Apelação
2004.01.049699-8. Rel. Min. Antonio Apparicio Ignacio Domingues.
Julgado em 16.6.2005. Publicado em 19.8.2005)

Nesse contexto, embora a condenação se mantenha em virtude da configuração do
fato típico, antijurídico e conduta culpável, o recurso merece parcial provimento
para que reste cassada a condição abusiva vislumbrada na suspensão condicional
da pena deferida ao jurisdicionado.

Em tempo, não se constataram motivos a ensejar a eventual correção do cálculo da
pena feito pela Julgadora de origem, a qual se mostra proporcional, razoável e
restou fixada no mínimo legal. Também não foram vislumbrados exageros ou
defeitos nas demais condições fixadas para o livramento condicional, as quais se
mostram adequadas.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo parcial provimento da
Apelação defensiva tão somente para fins de reformar a Sentença condenatória
prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar no tocante às condições do sursis e, assim, cassar
a exigência prevista no art. 626, alínea "a", do CPPM, sobre o livramento
condicional, no mais, mantida a condenação imposta ao Réu.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 16:43:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a11918a7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000895-48.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: BRUNO STAUTMEISTER BETAT, EX-SD EV EX.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) em
favor do ex-Sd Ex BRUNO STAUTMEISTER BETAT contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que julgou procedente o pedido condenatório
formulado na denúncia para condená-lo como incurso no art. 290, caput, do CPM. à pena
de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício da suspensão condicional da pena, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto em caso de cumprimento de
pena.
2. Durante assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, dando parcial
provimento da Apelação tão somente para fins de reformar a Sentença condenatória no
tocante às condições do sursis e, assim, cassar a exigência prevista no art. 626, alínea "a",
do CPPM.
3. Nesse contexto, abri a divergência no que diz respeito à manutenção da Sentença
condenatória prolatada em desfavor do Apelante, por entender que cabe a sua absolvição,
nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM, por insuficiência na comprovação da
materialidade delitiva, tendo em vista a ausência do Termo de Apreensão da substância
entorpecente.
4. Em que pese me colocar com firmeza e austeridade quanto ao alto grau de
periculosidade decorrente do uso de entorpecentes nos aquartelamentos, o que o torna
inadmissível, tendo em vista não apenas a própria natureza das atividades militares, como
também suas repercussões nas órbitas da hierarquia e da disciplina militares e, ainda, na
segurança da sociedade, é do amplo conhecimento deste Tribunal e dos demais
operadores do Direito que militam nesta especial seara do Direito Penal Militar que tenho
defendido, até mesmo com alguma intransigência, que a persecução instrutória deve ser
revestida dos cuidados necessários para a formação da convicção do julgador de maneira
segura, refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados.
5. Verifica-se nos autos que o material, supostamente apreendido, foi submetido a exame
pericial, conforme Laudo de Constatação Preliminar (Evento 1, fl. 24, do Processo
nº 7000070-73.2018.7.03.0103, que indicou que o material tratava-se de Maconha, e
Laudo de Perícia Criminal Federal (Exame Definitivo) (Evento 30 do Processo nº 7000070-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 16:43:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a11918a7
73.2018.7.03.0103), por meio do qual se constatou a presença do princípio
ativo Tetrahidrocanabinol (THC), componente da Cannabis sativa Linneu (Maconha).
6. Todavia, verifiquei que nos autos não se encontra o Termo de Apreensão do material,
com a descrição pormenorizada da substância entorpecente apreendida, o que constitui
formalidade essencial para este ato, em direta desobediência aos termos do artigo 248 do
CPPM, litteris:
Código Processo Penal Militar:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou
termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta
confirme ou infirme os atos praticados.
7. Sendo assim, ausente o referido Termo de Apreensão, não se pode determinar se o
material entregue para a análise e confecção do Laudo Pericial foi o mesmo apreendido
em poder do Apelante.
8. Dessa forma, a ausência do Termo de Apreensão impede a identificação e classificação
do material encontrado com o Apelante como entorpecente, o que, consequentemente,
descaracteriza a comprovação da materialidade delitiva. Em suma, a apreensão da droga
é condição sine qua non para que seja determinada a natureza e quantidade, revelando-se
essencial para caracterizar a materialidade delitiva.
9. Com essa constatação, observei que há irremediável lacuna na cadeia de provas
carreadas, em razão de omissão na fase do procedimento administrativo (APF), não
havendo como suprir essa deficiência na fase judicial.
10. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime
que deixa vestígio, deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do CPPM, o
que restou prejudicada em razão de a suposta substância entorpecente não ter sido
identificada por meio de Termo de Apreensão, que, por obediência de forma, permite que
a substância levada ao crivo da perícia definitiva não perca a correlação com o fato
originário, não se podendo atribuir com a segurança que o processo penal exige que tal
material é realmente aquele que fora apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
11. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria
substância entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a
apreensão da droga mediante o formalismo exigido para o Termo de Apreensão, resta
juridicamente impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art.
248 do CPPM mencionado acima, ainda se referencia o art. 12, "b", c/c o art. 189 ambos
do CPPM, que determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser
apurado, seguida da lavratura do seu termo, verbis:
CPPM
Medidas Preliminares ao inquérito
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar,
verificável na ocasião, a autoridade a que ser refere o § 2º do art. 10 deverá,
se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a
situação das coisas, enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o
fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observando o disposto no art. 244;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 16:43:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a11918a7
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas
circunstâncias.
Capítulo I
DAS PROVIDÊNCIAS QUE RECAEM SOBRE COISAS OU PESSOAS (...)
Seção II
Da apreensão de pessoas ou coisas (...)
Art. Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e
apreensão, assinado por 2 (duas) testemunhas, com declaração do lugar, dia
e hora que se realizou, com citação das pessoas que a sofrerão e das que
nelas tomaram parte ou as tenham assistido, com as respectivas
identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua
execução.
12. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM,
in CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato
delituoso é medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de
apreensão."
13. A esse propósito, na mesma linha já adotada pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, entendo também que devem ser observadas algumas
formalidades nos autos, principalmente sobre a lavratura do Auto de Apreensão, valendo
invocar disposições pontuais inseridas no Código de Processo Penal comum, por força da
Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história
cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes,
para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento
até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de
crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a
existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua
preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado
ou recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do
vestígio nas seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo
isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios
e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra
no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 16:43:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a11918a7
exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui,
sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido
pelo perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise
pericial, respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado
é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características
físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data,
hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro,
utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura,
entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas características
originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve
ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de
procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem,
nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do
exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o
recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de
acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas,
físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser
formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições
adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de
contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do
laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por
perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de
custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames
complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo
devem ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central
de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a
forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de
quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito
responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será
determinado pela natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com
numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a
idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 16:43:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a11918a7
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência
adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise
e, motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha
de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do
responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações
referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo
recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de
custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser
vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza
criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com
local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos,
possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais,
devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não
interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito
que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão
ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações
deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela
tramitação, a destinação, a data e horário da ação.
14. Assim, embora a perícia técnica, no presente caso, tenha acusado que o material
levado a exame tratava-se de cannabis sativa lineu com a identificação do
Tetrahidrocatmabinol (THC), não se pode determinar ou correlacionar à respectiva origem,
para o fim de julgamento de crime.
15. Esse estado de dubiedade fundamenta o meu posicionamento que não se apresenta
como novidade perante esta Corte, considerando que o Decreto Condenatório deve estar
embasado em prova robusta e indubitável, bem assentada nos autos do processo, pois,
caso contrário, torna-se imperativa a absolvição com fundamento no artigo 439, alínea
"e", do CPPM.
Por essas razões, votei conhecendo e dando provimento ao Apelo Defensivo para,
reformando a Sentença recorrida, absolver o ex-Sd Ex BRUNO STAUTMEISTER BETAT do
crime descrito no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
CPPM.
Brasília, 7 de outubro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar